Tribunal: TCU
Processo: 045.002/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4394/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo extinto Ministério da Integração Nacional ao município de Caridade do Piauí/PI, tendo por objeto a "Perfuração e Equipamento de Poços Públicos". Considerando que a irregularidade apontada nos autos teria sido cometida em 3/11/2008, conforme Relatório da Controladoria-Geral da União (peça 2, p. 1); Considerando que o responsável, José Francisco Lopes, faleceu em 26/12/2021; Considerando a proposta do auditor da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE), no sentido de que o espólio do responsável ou seus eventuais herdeiros sejam chamados, pela primeira vez, para responder pela "não execução da calçada e cerca de proteção dos reservatórios, bem como (...) adutoras e redes de distribuição executadas em comprimento menor que o previsto no projeto básico"; Considerando que, transcorridos aproximadamente 14 anos das ocorrências que ensejaram o débito apurado nos autos, há evidentes prejuízos ao exercício da ampla defesa por parte dos sucessores do responsável; Considerando a existência de inúmeros precedentes deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 2261/2022-TCU-Primeira Câmara e 176/2021-Plenário, nos quais, em situações semelhantes, foi aplicado o disposto nos artigos 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa-TCU 71/2012; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 143, inciso I, alínea "a", e 212 do Regimento Interno do TCU, em arquivar os presentes autos, sem julgamento do mérito, de acordo com os pareceres dos dirigentes da SecexTCE e do representante do Ministério Público. 1. Processo TC- Processo 045.002/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Francisco Lopes (XXX.987.633-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.